Tribunal: TJDFT
Processo: 0001081-55.2013.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001081-55.2013.8.07.0002 RECORRENTE: RICHARD DA SILVA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DA DEFESA. TERMO DO APELO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MOTIVOS DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA UTILIZADO PARA QUALIFICAR O DELITO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ANALISADAS DE MANEIRA DESFAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A decisão do júri somente deve ser reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos quando, de forma arbitrária, for completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução, não sendo este o caso dos autos. 2. Inexiste bis in idem quando a circunstância referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o crime de homicídio e o motivo torpe utilizado para valorar negativamente os motivos do crime. 3. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu a alguma operação específica, revela-se escorreita a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetorial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Diante da comprovação da natureza violenta empregada na morte da vítima, bem como a utilização de duas formas para ceifar a sua vida (facadas e disparos de arma de fogo), a culpabilidade deve ser avaliada de maneira desfavorável ao acusado, no momento da individuação da pena quanto ao crime de homicídio. 5. A ausência de provas concretas que demonstrem que o acusado tem um comportamento negativo no meio familiar e social em que vive impede a valoração negativa da conduta social do agente. 6. No crime de homicídio qualificado, as circunstâncias do crime devem ser analisadas de maneira desfavorável ao acusado em razão deste ter sido praticado mediante concurso de pessoas, o que impossibilitou qualquer meio de defesa por parte da vítima. 7. Sendo o réu portador de maus antecedentes, a referida vetorial deve ser valorada negativamente nos crimes de furto qualificado e ocultação de cadáver, e não somente no crime de homicídio qualificado. 8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a anulação de sua condenação, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. b) artigo 59 do Código Penal, asseverando a ocorrência de bis in idem, porquanto “A avaliação negativa dos motivos do crime já foi utilizada para qualificar o homicídio”. Defende a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002